Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001629-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 049.140.431-06 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTÁVIO NASCIMENTO SAID (TERCEIRO INTERESSADO), MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI - CPF: 073.324.491-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE OLIVEIRA GIL (TERCEIRO INTERESSADO), WILBER TEILO SANTANA - CPF: 063.326.491-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 230.137.451-34 (VÍTIMA), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 049.140.431-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – 1. DETRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RÉU PRIMÁRIO – DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, MAIS BRANDO – 2. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – PERTINÊNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO – SÚMULA Nº. 716 DO STF
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

1.

- A detração penal prevista no art. 387, § 2º do CPP não se confunde com progressão de regime e por isso mesmo, não reclama a análise do atendimento ao requisito objetivo autorizador daquele benefício. Deve, na verdade, ser promovida pelo sentenciante nos casos em que sua incidência acarreta a definição de regime prisional mais brando.

2.

Portanto, se o agente é primário, a pena basilar foi fixada no mínimo legal, e o desconto do tempo em que permaneceu segregado provisoriamente é compatível com regime inicial de cumprimento de pena mais brando, imperioso o estabelecimento na sentença, do regime inicial intermediário;

3.

O regime semiaberto é compatível com a prisão cautelar, de modo que quando da prolação da sentença, fixado tal regime prisional e persistindo os motivos ensejadores do decreto preventivo, deve ser expedida da guia de execução provisória da pena, que possibilitará a concessão de benefícios próprios da execução, nos termos da Súmula nº. 716 do STF,
in verbis
:
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Lucas Ryan de Oliveira Pedroso
, contra ato do Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger/MT., que o condenou como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, II, V e § 2º-A, I, do CP), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 21 dias-multa, contudo, deixou de efetuar a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP e de expedir a respectiva guia de execução provisória da pena.

Requer que se proceda à detração da pena para fins de fixação de regime inicial mais brando e a expedição da guia de execução provisória da pena a fim de possibilitar a progressão respectiva junto ao Juízo da Execução Penal (Id. 74876458).

Foram anexados documentos (74870497).

O pedido
liminar
foi
deferido
para aplicar em favor do Paciente,
o teor do art. 387, § 2º, do CPP, fixando-lhe o
regime semiaberto
, com a
expedição de guia de execução provisória da pena
(Ids. 75992954 e 77313485).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 76135987).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 78228477), conforme sumário segue em transcrição livre:

Habeas corpus
. Roubo majorado. Sentença condenatória. Alegada a violação ao art. 387, §2º, do CPP, diante da não realização da detração penal para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Alega o impetrante que a realização do desconto do tempo de prisão provisória possibilitaria ao paciente a progressão regimental. IMPOSSIBILIDADE. Paciente condenado a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. O preenchimento do requisito objetivo não assegura, por si só, a progressão regimental, a qual deve se pautar, também, em critérios subjetivos, a serem aferidos pelo juízo da execução penal. Inviabilidade do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP. Paciente permaneceu preso durante toda a persecução penal, sendo ilógica a sua colocação em liberdade após o advento de sentença penal condenatória, na qual que fora imposto o regime prisional fechado para o cumprimento inicial da sanção penal. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021